Tribunal: TJMT
Processo: 1039908-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039908-93.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PEDRO AUGUSTO COLOMBO MOLINA - CPF: 060.081.541-26 (ADVOGADO), CLEITONN FERREIRA TELES - CPF: 034.196.791-22 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), IVONE CLAUDIO ROSA - CPF: 284.492.901-04 (VÍTIMA), VALDINEI DO NASCIMENTO - CPF: 027.256.631-48 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELMA ALVES ROSA (VÍTIMA), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), DIONATA SILAS SILVA CORREA - CPF: 116.944.726-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando
o redimensionamento da fração de redução aplicada pela tentativa no crime de roubo majorado. Pretende
,
o revisionando
,
substituir a fração mínima de 1/3 por patamar mais elevado (1/2 ou 2/3), sustentando que o
iter criminis
teria sido mínimo. O acórdão revisando, prolatado na Ação Penal n. 0001252-20.2018.8.11.0036, da Comarca de Guiratinga (MT), fixou a pena definitiva em 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, pela prática de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, com afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e reconhecimento da minorante da tentativa.

II. Questão em discussão:

Discute-se a fração adequada de redução da pena em razão da tentativa (art. 14, II, do Código Penal), a partir da análise do grau de desenvolvimento dos atos executórios praticados e da proximidade da consumação do delito.

III. Razões de decidir
:
A redução decorrente da tentativa deve ser fixada de acordo com o
iter criminis
percorrido, sendo menor à medida que a conduta se aproxima da consumação.

No caso, está comprovado que o
revisionando e os demais agentes (i) chegaram armados
na
residência das vítimas, (
ii
) anunciaram o assalto e (
iii
) exigiram a chave do veículo, sendo impedidos de consumar o crime exclusivamente por circunstâncias alheias às suas vontades, notadamente a intervenção policial e a reação das vítimas.

Trata-se de tentativa, mas com atos executórios amplamente desenvolvidos, justificando a aplicação da fração mínima de 1/3, em consonância com o Enunciado n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

A alegação de que o
iter criminis
foi mínimo, porque não chegaram a obter a chave do veículo, não se sustenta. Não houve desistência voluntária, tampouco arrependimento eficaz. A interrupção da execução decorreu de fatores externos e imprevisíveis.

A manutenção da fração mínima harmoniza-se com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual reduções superiores somente são cabíveis quando a execução estiver ainda distante da consumação.

IV. Dispositivo e Tese.

Pedido julgado improcedente.

Tese de julgamento:
1.
A fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido.
2.
Atos executórios intensos e próximos da consumação autorizam a aplicação da fração mínima de 1/3.
3.
A tentativa, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, não autoriza fração mais benéfica.

Dispositivos legais citados:

Art. 14, II e parágrafo único, do Código Penal; art. 621, I, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
1591895/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/02/2020.

STJ –
AgRg
no HC 851.017/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 23/10/2024.

STJ –
AgRg
no HC 926.892/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 27/08/2024.

TJMT – RVCR 1017438-73.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, TCCR, j. 02/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal com fulcro nos
arts
. 621, I, e 626, ambos do Código de Processo Penal, proposta por
CLEITONN FERREIRA TELES
em face do acórdão prolatado nos autos da Ação Penal n. 0001252-20.2018.8.11.0036, da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), o qual, após readequação promovida pela Segunda Câmara Criminal, o condenou à
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime de
roubo tentado
, com reconhecimento da causa de diminuição do art. 14, II, do Código Penal, e decote da majorante do emprego de arma de fogo.

O crime ocorreu em 10 de maio de 2018, às 11h50min, em uma residência localizada na zona rural de Guiratinga (MT), na via pública Estrada de Acesso à Fazenda Sucuri.

Consta que o Revisionando, juntamente com Valdinei do Nascimento, Raimundo Pinto da Silva (denunciado como
Dionata
Silas Silva Correa) e o menor Silvério
Dorcelino
Rodrigues, foi surpreendido em flagrante pela suposta prática dos delitos de tentativa de roubo em concurso de pessoas com emprego de violência e grave ameaça (art. 157, § 1o, 14, II, e art. 157, § 2o, II, do Código Penal) e corrupção de menores.

As vítimas eram Ivone Cláudio Rosa e Joelma Alves Rosa. Conforme narrado, o Investigador Robson de Assis recebeu ligação de sua mãe, Ivone Cláudio Rosa, informando que quatro homens armados estavam forçando a porta da residência para entrar.

Os agentes chegaram a abordar as vítimas e anunciar o assalto, exigindo as chaves da caminhonete. As vítimas, contudo, conseguiram se trancar em um cômodo. Ao avistarem a viatura policial, os agentes fugiram, sendo posteriormente detidos, após resistência à prisão.

No veículo utilizado pelo grupo, um Fiesta Hatch preto, placa OAS-4287, foram encontradas uma arma de fogo desmuniciada, um simulacro e uma porção de substância análoga à maconha.

O Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, em sentença prolatada em 02 de julho de 2019, julgou procedente
s pedidos d
a denúncia para condenar
Cleitonn
Ferreira Teles pelos crimes de roubo tentado duplamente majorado (art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I,
c.c
. art. 14, II, todos do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Na dosimetria, para o delito de roubo tentado, a tentativa foi reconhecida com redução de 1/3 (um terço), sob a justificativa de que o réu teria praticado todos os atos executórios do roubo. A pena final imposta foi de 09 (nove) anos e 10 (dez) dias de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado.

A defesa apelou, oportunidade em que a Segunda Câmara Criminal, em sessão de 11 de novembro de 2024, deu parcial provimento ao recurso para:
(i)
Reconhecer a prescrição
do crime de corrupção de menores, extinguindo a respectiva punibilidade, conforme art. 109, V, do Código Pena
l; (
ii
)
Readequar a dosimetria do roubo tentado
, mantendo a majorante do concurso de pessoas, mas
afastando a majorante do emprego de arma de fogo
, considerando o laudo pericial que atestou tratar-se de simulacro/arma ineficiente.

A pena definitiva de
Cleitonn
Ferreira Teles restou fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado. O trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 06 de dezembro de 2024.

Na presente Revisão Criminal,
Cleitonn
Ferreira Teles sustenta erro de dosimetria, especificamente quanto ao patamar aplicado à causa de diminuição da tentativa
.

Argumenta que o
iter criminis
percorrido foi mínimo, pois as vítimas se esconderam, não houve inversão da posse do bem, e a chave da caminhonete não se encontrava no local. Assim, a redução deveria ser aplicada no patamar máximo (2/3) ou, subsidiariamente, médio (1/2), o que repercutiria significativamente na pena final.

O pleito revisional limita-se, portanto, à modificação da fração de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pela
improcedência
,
sustenta
que a redução deve observar o
iter criminis
percorrido e que os agentes iniciaram e desenvolveram os atos executórios, abordando as vítimas e anunciando o assalto, tendo a consumação sido impedida apenas por circunstâncias alheias à vontade do grupo. Para o Ministério Público, a redução mínima de 1/3 é proporcional e encontra amparo no Enunciado n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

É
o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Revisionando
CLEITONN FERREIRA TELES
foi definitivamente condenado à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tentativa de roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal), após redimensionamento promovido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal no julgamento da Apelação Criminal n. 0001252-20.2018.8.11.0036.

A presente Revisão Criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, restringe-se exclusivamente ao redimensionamento da fração de diminuição da pena decorrente da tentativa, objetivando a aplicação da causa de diminuição no patamar máximo (2/3) ou, subsidiariamente, no patamar intermediário (1/2), em substituição à fração mínima de 1/3 fixada no acórdão revisando.

O ponto central da controvérsia diz respeito à adequada aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, que autoriza a redução da pena na proporção de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços).

A
jurisprudência pátria, inclusive deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça,
é
firme no sentido de que o critério a ser observado para a definição da fração redutora é o
iter criminis
percorrido pelo agente, considerando-se o grau de aproximação da consumação.

O entendimento consolidado nesta Corte, por meio do Enunciado n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, estabelece que:

“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Assim, quanto mais próximos os agentes se encontram da consumação do delito, menor deve ser a fração redutora.

No caso concreto, as circunstâncias fáticas evidenciam que o Revisionando e seus comparsas percorreram integralmente o iter criminis executório
, c
onforme assentado na Sentença e no acórdão revisando:
(i)
os agentes, em concurso de pessoas, chegaram à residência rural da Fazenda Sucuri, utilizando-se de arma (ineficiente, mas suficiente para intimidar as vítimas);
(
ii
)
abordaram as vítimas Ivone Cláudio Rosa e Joelma Alves Rosa;
(
iii
)
anunciaram o assalto, exigindo a chave da caminhonete;
(
iv
)
a execução criminosa apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois as vítimas conseguiram se esconder, trancar-se em um cômodo e acionar o filho policial.

A doutrina de Sérgio Rebouças
(2023, p.404)
deixa claro, ao definir a expressão
iter criminis
, que se trata do itinerário do crime, designando o conjunto das etapas progressivas
(
internas e externas
)
que integram a prática delitiva, desde a cogitação pelo sujeito ativo até a consumação do delito.

Assim, o crime percorre necessariamente quatro fases: cogitação, preparação, execução e consumação. No caso concreto, é indiscutível que as três primeiras etapas foram inteiramente superadas, restando a apenas quanto à
extensão da
consumação do delito
, o que
influencia

na determinação da fração.

É certo que quando os atos executórios são interrompidos por força alheia à vontade do agente, ou quando, embora iniciada e integralizada a execução, não se realizam todos os elementos do tipo penal, configura-se a hipótese de tentativa.

A alegação de que o
iter criminis
teria sido mínimo porque as vítimas se esconderam rapidamente, ou porque a chave do veículo não estava no local, não encontra respaldo.

A interrupção da empreitada delitiva decorreu exclusivamente da pronta reação das vítimas e da intervenção imediata da Polícia Militar, circunstâncias externas e independentes da vontade do agente.

Não houve, portanto, desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

O quadro delineado revela o que a doutrina denomina
tentativa inacabada
, hipótese em que o agente dá início aos atos executórios, mas é impedido de prosseguir por circunstâncias externas, sem que tenha ocorrido esgotamento das ações necessárias à consumação, não por sua livre escolha, mas por fatores impeditivos alheios à sua intenção.

Diz o
Código Penal

n
o art. 157:

Subtrair
coisa móvel alheia, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça ou violência a pessoa
, ou depois de havê-la,
por qualquer meio
, reduzido à impossibilidade de resistência
: (grifos meus).

Não se visa, aqui, rediscutir o mérito da questão,
muito menos reexaminar provas,
mas apenas trazer, de forma objetiva, o
iter criminis
à luz da legislação, a fim de demonstrar o percurso da conduta para a adequada fixação da fração
, a
ratio

da dosimetria.

No caso concreto, constata-se que a ação delitiva ultrapassou as etapas internas do delito e ingressou de maneira firme, efetiva e significativamente avançada na fase executória, com claro emprego de violência e grave ameaça, circunstâncias que denotam inequívoco propósito de consumar o crime.

A consumação somente não ocorreu por fatores absolutamente alheios à vontade do revisionando, consistentes na pronta reação das vítimas e na intervenção policial, o que configura hipótese típica de tentativa inacabada, sem qualquer traço de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

À vista desse cenário
,
em que a execução já se encontrava em estágio elevado, com alto grau de lesividade e reprovabilidade
,
impõe-se reconhecer que a fração mínima de 1/3 (um terço), aplicada tanto na sentença quanto no acórdão revisando, revela-se não apenas adequada, mas necessária para preservar a proporcionalidade na resposta penal.

No ponto
em questão
, cumpre afastar a alegação defensiva de suposta contradição interna na sentença, apta a infirmar a fração de redução aplicada pela tentativa.

Ao afirmar que o revisionando “em nenhum momento deteve posse do bem móvel almejado” e que a infração penal “não chegou próximo da concretização”, o juízo de origem apenas reconheceu a natureza tentada do delito, diante da ausência de inversão da posse do veículo, sem, contudo, afirmar que o iter criminis teria sido reduzido ou meramente incipiente.

Em crimes de roubo, a consumação não exige posse mansa e pacífica do bem, bastando a inversão da posse, ainda que por breve lapso; por consequência, a aferição do grau de desenvolvimento da tentativa não se limita ao fato de ter havido, ou não, a posse do objeto material, mas decorre da análise concreta dos atos executórios já praticados.

No caso dos autos, embora não tenha ocorrido a subtração efetiva do veículo, os agentes entraram na residência das vítimas, anunciaram o
roubo
, empregaram grave ameaça com arma de fogo e exigiram as chaves da caminhonete, deixando de consumar a empreitada criminosa apenas por circunstâncias alheias à vontade deles, notadamente a reação das vítimas e a pronta intervenção policial.

À luz do art. 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, tais elementos revelam execução em estágio avançado, com consumação iminente, de modo que a inexistência de inversão da posse apenas qualifica a conduta como tentativa, sem permitir concluir que o delito estivesse “longe” de sua concretização.

Assim, eventual impropriedade redacional na sentença, ao empregar a expressão de que o crime “não chegou próximo da concretização”, não configura violação à lei penal nem contrariedade à evidência dos autos (art. 621, I, CPP).

Prevalece a reconstrução fática e jurídica aqui delineada, que demonstra
iter criminis
amplamente desenvolvido e justifica a manutenção da fração mínima de 1/3 de redução pela tentativa, em consonância com o Enunciado 46 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Fica, assim, rejeitada a tese revisional de que a própria sentença teria reconhecido tentativa de alcance reduzidíssimo, incompatível com a fração mínima aplicada.

Esse patamar encontra amparo no entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a intensidade dos atos executórios, a proximidade da consumação e o risco concreto produzido pela conduta constituem critérios legítimos para a modulação da fração de diminuição.

Assim, considerando o avanço expressivo do
iter criminis
, a gravidade concreta do comportamento e o efetivo perigo gerado às vítimas, mostra-se plenamente justificada a manutenção da fração mínima, em estrita conformidade com a técnica jurídico-penal e com a orientação dos tribunais superiores
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. TENTATIVA DE ROUBO. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). DELITO LONGE DA CONSUMAÇÃO. 2. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Para estabelecer a diminuição adequada ao caso concreto, o juiz deve levar em consideração o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próximo da consumação do delito, menor será a diminuição aplicada. Portanto, a diminuição máxima (2/3) só tem lugar nas hipóteses em que o delito esteve longe da consumação. 2. Ficou claro que o acusado, in
casu
, não esgotou seu iter criminis, não tendo atingido seu intento em razão da rápida ação da vítima que passou a se defender até que os vizinhos chegaram para ajudá-la, de modo que não se mostra condizente, portanto, a fração utilizada na origem, de 1/3, devendo ser aplicada a fração máxima de 2/3, nos termos da manifestação do Ministério Público Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1591895 DF 2019/0290996-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2020)
. (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CONDUTAS AUTÔNOMAS. INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE AFASTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
TENTATIVA. FRAÇÃO APLICADA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a conduta de portar ilegalmente arma de fogo não pode ser absorvida pelo crime de roubo majorado, quando evidenciada a existência de crimes autônomos, conclusão a que chegou
a
instância a quo, que destacou que o réu foi preso em flagrante, portando a arma, no pátio de uma residência, em momento posterior à consumação do crime contra o patrimônio. Para desconstituir o entendimento da instância precedente, exige-se, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático-probatório, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 2. No tocante à valoração negativa da personalidade e conduta social, tem-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou os referidos vetores negativos, pelo que não se constata interesse recursal quanto ao ponto.
3. A fração de diminuição da pena pelo reconhecimento da tentativa decorre da maior ou da menor proximidade da conduta ao resultado almejado. As instâncias ordinárias justificaram a aplicação da fração abaixo do máximo legal diante do iter criminis percorrido, destacando que a conduta se aproximou da consumação, de modo que a alteração da conclusão demanda ampla incursão na seara fático-probatória, providência vedada na estreita via do habeas corpus.
4. O pleito de reconhecimento da atenuante relacionada à confissão parcial não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que impede o exame por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 851017 RS 2023/0314725-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2024
)
. (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. PACIENTES PRESOS EM FLAGRANTE. 2. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não obstante eventual inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial o fato de os pacientes terem sido detidos por populares durante a tentativa de roubo da moto do paciente e presos em flagrante pela polícia. Ademais, a vítima e a testemunha foram firmes no reconhecimento realizado logo após o crime, o qual foi confirmado judicialmente, autorizando, assim, a manutenção da condenação.2. O acórdão ora impugnado se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição" (
AgRg
no HC n. 833 .469/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 2/10/2023).
Nesse sentido,
tendo em vista que os réus estiveram próximos da consumação de fato do crime de roubo, revela-se proporcional ao caso a fração de 1/3. Assim, não há se falar em ilegalidade
3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ -
AgRg
no HC: 926892 SP 2024/0243391-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/09/2024
)
. (grifos meus).

Ademais
,
seguindo entendimento d
este sodalício, em caso semelhante
ao
dos autos
, foi proferido o seguinte voto:

REVISÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO DO REQUERENTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO NA FORMA TENTADA – ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – REQUERENTE PERCORREU QUASE TODO O ITER CRIMINIS – AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no
Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
.” Ação de revisão criminal improcedente.

(TJ-MT - RVCR: 10174387320228110000, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 02/03/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação:
09/03/2023
)
. (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DA TENTATIVA. FIXAÇÃO ADEQUADA.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelas defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de latrocínio tentado (CP, art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II), à pena de 18 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 18 dias-multa.

2. Fatos relevantes: (i) abordagem simulada por dois indivíduos armados, que fingiram buscar orientação jurídica; (
ii
) tentativa de subtração de bens das vítimas com emprego de arma de fogo; (
iii
) disparos efetuados, resultando em lesões corporais e internação hospitalar; (
iv
) fuga de uma das vítimas e
subtração do veículo da outra.

3. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade do reconhecimento fotográfico; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; (
iii
) revisão da pena-base e redução da pena pela tentativa em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade do reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (
ii
) analisar a suficiência das provas para a condenação; (
iii
) examinar a correção da dosimetria da pena, quanto à fixação da pena-base e à fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
5. Não há nulidade no reconhecimento fotográfico quando o procedimento observa o art. 226 do CPP, sendo precedido de descrição prévia e corroborado por outros elementos probatórios.

6. A prova judicializada confirma a autoria e a materialidade do crime de latrocínio tentado, especialmente pelos reconhecimentos realizados pelas vítimas, declarações testemunhais e confissão extrajudicial de um dos réus.

7. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, desde que fundamentada em consequências que extrapolam o tipo penal, como as graves lesões físicas e psíquicas suportadas pela vítima.

8. A fração de redução pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequado o patamar mínimo quando o resultado morte se aproximou demasiadamente da consumação
.

IV. DISPOSITIVO
.
9. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II, 59, 157, § 3o, II; CPP,
arts
. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 394357/SC, HC 598.886/SC, HC 652.284/SC, HC 927.574/MT,
AgRg
no REsp n. 2.021.252/RS,
AgRg
no HC 980.061/PI,
AgRg
no REsp 2.112.837/SP,
AgRg
no REsp n. 2.172.315/SP,
AgRg
no HC n. 800.983,
AgRg
no
AREsp
n. 2.306.603/DF,
AgRg
no
AREsp
n. 2.559.769/DF. TJMT,
ApCrim
1002646-57.2019.8.11.0053,
ApCrim
0001191-10.2019.8.11.0042.

(N.U 1001008-29.2023.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025,
Publicado
no
DJE 25/09/2025)
.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. NEUTRALIZAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DELITO COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. INVIABILIADE. EXTENSÃO DO INTER CRIMINIS. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tentativa de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I c/c art. 14, II, CP), à pena de 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa. 2. Fatos relevantes: (i) tentativa de subtração de valores mediante grave ameaça com arma de fogo, frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente; (
ii
) o acusado adentrou no local armado, anunciou o assalto e exigiu
dinheiro, mas fugiu ao constatar que os valores no caixa eram irrisórios; (
iii
) o crime foi praticado durante o cumprimento de pena em regime semiaberto. 3. Requerimentos do recurso: (i) neutralização da circunstância judicial da conduta social; (
ii
) aplicação da causa de diminuição da tentativa no patamar de 2/3 ou, subsidiariamente, de 1/2. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a negativação da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada; (
ii
) estabelecer a fração adequada de diminuição da pena em razão da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prática de novo crime durante execução penal
evidencia
maior censurabilidade da conduta e maior periculosidade do agente, legitimando a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria (Inteleção do STJ).

6. A definição da fração redutora deve considerar a proximidade da consumação do crime, nos termos do Enunciado Criminal n. 46/TCCR. 7. A escolha da fração mínima para a causa de diminuição da tentativa é adequada quando demonstrado que o iter criminis foi quase integralmente percorrido, com abordagem direta da vítima, exibição de arma de fogo e exigência de valores, sendo a consumação frustrada por circunstância alheia à vontade do agente
. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 14, II; 59; 157, § 2o, II e § 2o-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2.835.865/DF;
AREsp
2.462.502/DF; TJMT, Enunciado Criminal n. 46/TCCR.

(N.U 1018747-16.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no
DJE 08/08/2025
)

Registre-se, por oportuno, que a improcedência do pedido revisional abrange não apenas a pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3, mas também o pleito subsidiário de redução da pena no patamar intermediário de 1/2.

Considerando o iter criminis percorrido
(
ingresso na residência das vítimas, anúncio do assalto, emprego de grave ameaça com arma de fogo e exigência das chaves do veículo, somente não se consumando o roubo por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
)
, verifica-se elevado grau de aproximação da consumação, circunstância que, em consonância com o Enunciado 46 das Turmas Criminais Reunidas deste Tribunal e com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, justifica a manutenção da fração mínima de 1/3.

M
ostra-se, portanto, incompatível, no caso concreto, a adoção de fração mais benéfica.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
IMPROCEDÊNCIA
da presente Revisão Criminal, mantendo-se inalterada a fração de redução de 1/3 (um terço) aplicada à tentativa de roubo circunstanciado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026